Tribunal: TJDFT
Processo: 0726603-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726603-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ANANDA ABOIM LIMA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0719269-72.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência. Preparo de ID 60906608 e ID 60907759. Intimado sobre possível reconhecimento da ilegitimidade passiva, a parte agravante manifesta-se no ID 61689707 pela sua legitimidade. Compulsando os autos principais, verifica-se que o feito fora sentenciado. É o relatório. DECIDO. Suscito, de ofício, preliminar de ilegitimidade de parte. Inicialmente, cabe destacar que a legitimidade para a causa é matéria de ordem pública e que pode ser analisada em qualquer momento ou instância. No caso dos autos, não houve impugnação à legitimidade passiva do do CEBRASPE. Entretanto, referida banca examinadora é parte ilegítima para a causa, pois a legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. Sobre o tema leciona Cândido Rangel Dinamarco: Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa. (Instituições de Direito Processual Civil, 4a. ed., São Paulo: Malheiros Editores, v. II, p. 306) Na hipótese em exame, não está presente a pertinência subjetiva do CEBRASPE para responder à pretensão da autora, haja vista que, na condição de banca examinadora, “age como mero executor do contrato delegado”. Em outras palavras, a banca examinadora, prestadora de serviços contratada pelo Poder Público para organizar e realizar o processo seletivo em questão, não tem poderes de comando sobre o certame, atuando, como já dito, tão somente como prestadora de serviço contratada pelo Poder Público, de modo que não atua em nome próprio, mas por delegação, ou seja, não tem poderes para classificar ou desclassificar candidatos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificado no edital do concurso e no contrato para seleção externa que a responsabilidade pela aplicação da prova objetiva e análise dos recursos administrativos é da banca examinadora, a entidade contratante não deve integrar o polo passivo da demanda, por ser parte ilegítima. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, incabível a intervenção nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. É vedado ao Poder Judiciário interferir na correção de questão elaborada por banca examinadora, sob pena de se imiscuir na análise do mérito administrativo. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639683, 07443433620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. As bancas examinadoras, meras executoras dos concursos públicos, não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutam os mesmos concursos. 2. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de correção e atribuição de notas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 3. Os critérios de correção dos exames devem prevalecer até que haja prova consistente em contrário, análise incompatível com a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1396868, 07277892920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA ORGANIZADORA. CONCURSO PÚBLICO. 1. A banca examinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quando constatado seu papel de mera executora do concurso, cabendo-lhe tão somente cumprir os atos definidos pelo contratante, ou seja, atos de execução para operacionalizar o certame. 2. Processo extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1220719, 07086661320198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o CEBRASPE deve ser excluído do polo passivo da demanda, tornando prejudicado o recurso interposto unicamente pela referida parte. Além disso, o feito principal fora sentenciado, configurando a possível perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a ilegitimidade passiva do CEBRASPE, restando prejudicada a análise de seu recurso. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2024 16:50:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador